Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708908-25.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, ELINALDO TAVARES DE GONZAGA, EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO RECORRIDO: VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA, JULIO CESAR DE PAIVA DECISÃO Considerando os documentos apresentados, de ID no 49807579 a 49807587, defiro as benesses da gratuidade de justiça à recorrente EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO. Anote-se. Contudo, deixou-se de ser feito o juízo de admissibilidade do recurso de ID no 49531651. Inicialmente, determino a retificação do polo ativo, pois o único a recorrer foi a pessoa física (ELINALDO TAVARES DE GONZAGA) e não jurídica, devendo esta ser excluída do cadastro de recorrentes. Como já destacado na decisão de ID no 49532514, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. Acrescento, de igual modo, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se a parte recorrente ELINALDO TAVARES DE GONZAGA para, no prazo de 48 horas inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora